Tribunal: TJDFT
Processo: 0726688-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que declarou extinta a punibilidade da recorrida por decadência do direito de queixa. A queixa-crime foi ajuizada em 21/03/2025, após a recorrente ter ciência inequívoca dos fatos em 08/08/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber apelação como recurso em sentido estrito; (ii) determinar se houve decadência do direito de queixa diante da ciência prévia dos fatos por parte de advogados regularmente constituídos em ação distinta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal entre apelação e recurso em sentido estrito quando presentes a tempestividade e a ausência de má-fé ou erro grosseiro, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
4. O prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime conta-se a partir da ciência inequívoca dos fatos pelo ofendido ou seu representante legal, nos termos dos arts. 38 do CPP e 103 do CP.
5. A ciência de advogados constituídos em ação judicial conexa, que tiveram acesso ao conteúdo calunioso e difamatório, equivale à ciência da parte representada, nos termos do princípio da boa-fé processual e da cooperação entre os sujeitos do processo.
6. Comprovado que a parte recorrente teve ciência inequívoca dos fatos em, pelo menos, 08/08/2024, quando publicada decisão judicial fundamentada no relatório do Conselho Tutelar, e tendo a queixa-crime sido ajuizada somente em 21/03/2025, resta configurada a decadência do direito de ação penal privada.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida como recurso em sentido estrito e, no mérito, não provido.